Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713615-62.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA. - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, JOÃO DIAS MOREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Wany Gouvea Educação Infantil e Creche LTDA-ME, Zeila Fagundes Gouvea Moreira e João Dias Moreira (ID no 30911205) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação (ID no 30655743). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO